Tribunal: TCU
Processo: 020.302/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8854/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.302/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmelinda Rodrigues Botelho (XXX.097.427-XX); Diva Lopes Ferreira (XXX.442.707-XX); Diva Lopes Ferreira (XXX.442.707-XX); Edi da Silva Azeredo (XXX.338.517-XX); Jeferson Alves Gomes Filho (XXX.898.129-XX); Maria Salete Rodrigues Ferreira (XXX.989.217-XX); Marilia Guilherme (XXX.659.917-XX); Patricia Rodrigues Ferreira (XXX.613.797-XX); Teresa Cristina de Mello Oliveira (XXX.918.927-XX); Vera Lucia Moreira Lima (XXX.013.317-XX); Vera Regina Guttierres de Matos (XXX.467.117-XX); Vera Regina Moreira de Lima (XXX.170.407-XX); Veronica Moreira de Lima (XXX.934.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.